Tribunal: STF
Processo: Rcl 68451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CARLOS AUGUSTO MACIEL em face de acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu/SP que supostamente teria aplicado erroneamente o Tema 1177 da Repercussão Geral (RE 1338750).



    2. No referido paradigma, esta Corte assentou que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    3. O Reclamante considera que, com fulcro no art. 7º1 do Código de Processo Civil/2015, deve ser dispensado do recolhimento de custas, na medida em que litiga contra a Fazenda Pública. Assim, não poderia suportar ônus que não seria suportado pela Fazenda Pública. O reclamante expressamente consigna que tal pedido não tem relação com hipossuficiência financeira, mas sim com a aplicação da paridade de armas, verbis:



    Não se trata, pois, de pleito ancorado em hipossuficiência financeira, razão pela qual deixa de juntar os documentos comprobatórios quando a postulação é formulada por esse viés. Mas pela hipossuficiência jurídica do reclamante em face do Poder Público.



    Não prevendo qualquer exceção, a garantia processual em tela teria atribuído à igualdade processual o ‘status’ de direito fundamental IRRESTRITO.



    (...)



    No caso dos autos, trata-se de particular demandando em face do Poder Público, ao qual é legitimamente assegurado o direito de insurgir-se contra as decisões judiciais sem a necessidade de recolhimento das taxas judiciárias. Referida isenção garantida às pessoas jurídicas de direito público não teria, a rigor, o condão de excluir igual tratamento ao particular que litiga em face do ente estatal. 



    Por essa ótica, bastaria a priori apenas o reconhecimento de condição de inferioridade (vulnerabilidade) processual para outorgar-se ao particular a mesma prerrogativa, assegurando-se assim a plenitude da igualdade processual prevista no artigo 7º do CPC



    (...)



    Por essas razões, requer-se a admissão da Reclamação independentemente do recolhimento da respectiva taxa judiciária como forma de tornar factível a paridade preconizada no preceito em baila. Requer, ainda, que na hipótese de não deferimento ao pleito de desoneração ora formulado, seja estipulado prazo hábil para providenciar o recolhimento do valor do preparo, evitando-se assim a extinção do feito sem resolução do mérito.



    (e-doc. 01, p. 11-16, grifo nosso)



    4. A despeito do esforço argumentativo do reclamante, o benefício da justiça gratuita no Código de Processo Civil (arts. 98 e ss.) depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte. Inclusive, mesmo concedido, tal benefício não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º, CPC/2015).



    5. Registre-se, oportunamente, que, nos termos do art. 91, CPC/2015, “as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.



    6. Tais circunstâncias tornam o pleito de dispensa de pagamento inviável. 



    7. Desta feita, intime-se o reclamante para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim couber, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



     Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.